Tribunal: TJPA
Processo: 0828125-07.2025.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0828125-07.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ANTONIO ROCHA TRANSPORTE - ME

RECORRIDO: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ANTES DA CITAÇÃO E DA ANÁLISE DO MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar proposta com o objetivo de suspender os efeitos de decisões monocráticas proferidas em ação rescisória e de restabelecer tutela provisória anteriormente concedida, que havia suspendido os efeitos de sentença de despejo. Após a distribuição, o requerente formulou pedido expresso de desistência, alegando erro material no protocolo eletrônico, que inviabilizou o encaminhamento da medida ao Plantão Judiciário durante o recesso forense, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito e o cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a desistência da tutela cautelar antecedente apresentada antes da citação da parte requerida e de qualquer apreciação do mérito, com consequente extinção do processo e cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência foi manifestada de forma clara e inequívoca antes da citação da parte adversa, o que dispensa sua anuência, conforme a sistemática do Código de Processo Civil.

4. O art. 485, VIII, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito mediante simples homologação do pedido de desistência, sendo irrelevantes as razões subjetivas que motivaram a manifestação de vontade do autor.

5. A alegação de vício formal na distribuição do feito não desnatura o pedido de desistência nem impede seu acolhimento, estando plenamente atendidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido de desistência homologado.

Tese de julgamento
: 1. É válida a desistência da tutela cautelar antecedente formulada antes da citação da parte requerida e da análise do mérito, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

__________________________

Tese Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, VIII.

Tese Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567, entendimento consolidado sobre dispensa de anuência da parte ré quando a desistência ocorre antes da citação
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em homologar o pedido de desistência, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora:
Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE N° 0828125-07.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ANTONIO ROCHA TRANSPORTE - ME

RECORRIDA: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
, ajuizada por ANTONIO ROCHA TRANSPORTE – ME, em face de AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP o qual tem por finalidade a suspensão dos efeitos de decisões monocráticas proferidas nos autos da Ação Rescisória nº 0811350-48.2024.8.14.0000, bem como o restabelecimento da tutela provisória anteriormente concedida, que havia suspendido os efeitos da sentença de despejo proferida nos autos do processo nº 0864045-17.2022.8.14.0301.

O requerente sustenta, em síntese, que requereu, em sede de plantão judiciário, tutela provisória de urgência cautelar contra AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP, visando obstar despejo iminente do imóvel onde opera porto comercial, por reputar tempestiva a Ação Rescisória nº 0811350-48.2024.8.14.0000 e haver risco de dano irreparável, agravado pelo recesso forense. Afirma que a decisão monocrática (ID 32702036) extinguiu a rescisória por suposta prematuridade, ao fixar o trânsito em julgado em 06/08/2024, e que a decisão subsequente (ID 32835482) indeferiu efeito suspensivo aos embargos (ID 32796671), mantendo a ordem de despejo. Aduz fumus boni iuris e periculum in mora e requer a suspensão dessas decisões e o restabelecimento da tutela anteriormente deferida (ID 20842707).

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Após a distribuição, o requerente peticionou no ID 32887629 requerendo a desistência da presente tutela cautelar antecedente, com o consequente cancelamento da distribuição, ao argumento de que houve erro material no protocolo eletrônico, pois a demanda, embora concebida e apresentada como medida urgentíssima de plantão, acabou distribuída como inicial ordinária, não sendo encaminhada ao magistrado plantonista. Aduz que tal equívoco inviabiliza a apreciação tempestiva da urgência, sobretudo em razão do recesso forense iniciado em 19/12/2025, citando o art. 4º-A, §1º, da referida Resolução, e asseverou que a desistência não decorre de falta de interesse no mérito, mas de vício formal que impede a análise em tempo hábil, razão pela qual pleiteou a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC) e o cancelamento da distribuição para possibilitar imediata redistribuição correta ao Plantão Judiciário.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Consta dos autos que a parte requerente, ANTONIO ROCHA TRANSPORTE – ME, apresentou petição expressa de desistência da presente tutela cautelar antecedente no ID 32887629, requerendo, de forma clara e inequívoca, o cancelamento da distribuição.

O pedido de desistência mostra-se juridicamente válido.

Com efeito, a desistência foi formulada antes de qualquer apreciação do mérito da demanda e antes da citação da parte requerida, circunstância que afasta a necessidade de anuência da parte adversa, nos termos da jurisprudência consolidada e da sistemática do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 485, inciso VIII, do CPC autoriza expressamente a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor desistir da ação, bastando, para tanto, a manifestação de vontade da parte, como verificado no caso concreto.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

Ressalte-se que a motivação apresentada na petição de ID 32887629, consistente na correção de vício formal relacionado ao modo de distribuição do feito, não desnatura o pedido de desistência, tampouco impede seu acolhimento, porquanto o ordenamento jurídico não condiciona a eficácia da desistência à análise das razões subjetivas que a ensejaram, mas tão somente à regularidade formal do requerimento, plenamente atendida nos autos.

Diante disso
, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
formulado no ID 32887629, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, determinando, por conseguinte, o cancelamento da distribuição da presente tutela cautelar antecedente, restando prejudicada qualquer outra análise.

Transitada em julgado, remetam-se os autos à origem para os fins de direito. Traslade-se para os autos da
Ação Rescisória nº 0811350-48.2024.8.14.0000.

Publique-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026